Tribunal: TJES
Processo: 5001132-76.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Direito Autoral
Data de julgamento: 2022-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001132-76.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: RENAN MIRANDA E SILVA
AGRAVADO: GENOMMA LABORATORIES DO BRASIL LTDA.
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001132-76.2021.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

AGRAVANTE : RENAN MIRANDA E SILVA

ADVOGADO : RODRIGO FIGUEIRA SILVA

AGRAVADO : GENOMMA LABORATORIES DO BRASIL LTDA.

MAGISTRADA : MARLÚCIA FERRAZ MOULIN

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
RENAN MIRANDA E SILVA,
por inconformado com a decisão que, na ação cominatória c/c indenizatória, ajuizada em desfavor de
GENOMMA LABORATORIES DO BRASIL LTDA.
, indeferiu a tutela de urgência pleiteada para determinar: (i) que a Recorrida se abstenha de utilizar a denominação “REVIE” em contexto marcário; e (ii) o recolhimento de todos os produtos denominados “REVIE” que estão à venda na área de cosméticos, em todo o país, ou, subsidiariamente, somente no Estado do Espírito Santo.

Alegou, em síntese, que: (i) é o titular da

marca nominativa “REVER HAIR”, registrada perante o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) como “marca de produto” relacionada à área de cosméticos; (ii) a marca foi registrada pela pessoa jurídica REVER HAIR COMÉRCIO DE COSMÉTICOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 17.974.807/0001-28 e de propriedade exclusiva do Recorrente; (iii) o registro foi concedido em 27.02.2018 com vigência até 27.02.2028 e o Recorrente possui direito de uso da marca de forma exclusiva em todo o território nacional - artigo 129, caput, da Lei nº 9.279/96 -; (iv) com a dissolução da empesa, a titularidade e os direitos da marca “REVER HAIR” foram formalmente cedidos ao Recorrente, com total observância aos

trâmites do INPI; (v) amparado no artigo 128, § 1º, da Lei nº 9.279/96, o Recorrente comercializa cosméticos e perfumaria, mantendo pleno interesse comercial no uso da marca, conforme declarou no pedido de cessão da titularidade da “REVER HAIR”; (vi) o INPI recusou o registro de marca das denominações “REVIE” e “RÊVER” a Rafael dos Santos Pereira e à Recorrida, respectivamente; (vii)

embora o INPI tenha reconhecido formalmente a titularidade do Recorrente sobre marca desde fevereiro de 2018, e tenha rejeitado o pedido de registro de marca similar, a Recorrida comercializa produtos com a denominação “REVIE”; (viii)
o
nome ou termo “REVIE” inequivocamente remete à fonética e à nomenclatura da marca “REVER HAIR”, tanto que o INPI indeferiu o registro de “REVIE”, declarando tratar-se de reprodução ou imitação de marca já registrada; (ix) a

marca

“REVIE”

compreende

rep
rodução

parcial

da

marca

registrada
“
REVER

HAIR
”
; (x) a

marca

“
REVER

HAIR
”,

de

titularidade

do

Recorrente,
foi registrada

antes

do

depósito

do

pedido

de

registro

das denominações

“REVIE”
,
em

24.05.2018
,
e

“RÊVER”
,
em

10.12.2019
; (x) o produto também pertencer à área de cosméticos, higiene e perfumaria, mais especificamente de produtos para cabelo, confundindo o público-alvo consumidor, dada a semelhança da nomenclatura “REVER HAIR” com a marca irregistrável “REVIE”, utilizada pela Recorrida; (xi) a situação narrada prejudica o Recorrente sob a perspectiva comercial; (xii) a Recorrida,
que

não

possui

registro

de

marca

do

termo

“REVIE”

junto

ao

INPI,
comercializa

indevidamente

produtos

que

contêm

reprodução

parcial

da

marca

registrada
e

titularizada

pelo

Recorrente,

obstando

o

êxito

de

produtos

da

marca

“
REVER

HAIR
”

no
mercado
; (xiii) o
periculum in mora
decorre do fato de a
expansão

do
negócio
do Recorrente estar sendo dificultada devido

à

capilaridade

e

à

penetração
, em praticamente todo o comércio estadual,
dos

produtos

da

Recorrida, que é uma multinacional; (xiv)
o Recorrente expandiu a sua atuação com a marca somente no ano de 2020 e a gravidade da conduta faz com que a sua marca perca valor de mercado; (xv) segundo o STJ,
o

dano

material
decorrente

de

reprodução

parcial

e

indevida

de

marca

alheia

registrada

é

presumido
; e (xvi) é evidente o risco à própria marca de titularidade do Recorrente.

Requereu a concessão de efeito suspensivo, pleiteando, ao final, a reforma da decisão agravada.

O recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo. (ID 1062340)

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Petição da Recorrida, requerendo a juntada
do Certificado de

Registro d
a Marca nominativa

REVIE
®
.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

Vitória – ES, 17 de janeiro de 2022.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001132-76.2021.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

AGRAVANTE : RENAN MIRANDA E SILVA

ADVOGADO : RODRIGO FIGUEIRA SILVA

AGRAVADO : GENOMMA LABORATORIES DO BRASIL LTDA.

MAGISTRADA : MARLÚCIA FERRAZ MOULIN

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR)

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
RENAN MIRANDA E SILVA,
por inconformado com a decisão que, na ação cominatória c/c indenizatória, ajuizada em desfavor de
GENOMMA LABORATORIES DO BRASIL LTDA.
, indeferiu a tutela de urgência pleiteada para determinar: (i) que a Recorrida se abstenha de utilizar a denominação “REVIE” em contexto marcário; e (ii) o recolhimento de todos os produtos denominados “REVIE” que estão à venda na área de cosméticos, em todo o país, ou, subsidiariamente, somente no Estado do Espírito Santo.

Assim, a controvérsia consiste em verificar se estão presentes os requisitos previstos no artigo 300, do CPC
[1]
, para a concessão da tutela de urgência pleiteada.

Pois bem.

O Recorrente apresentou substanciosa argumentação para tentar demonstrar: (i) a semelhança entre a marca registrada pelo mesmo junto ao INPI

- “
REVER HAIR” - e a utilizada pela Recorrida - “REVIE” -; e (ii)

a impossibilidade de registro desta última junto ao INPI e de utilização da marca pela Recorrida no território nacional ou, ao menos, no Estado do Espírito Santo.

Não obstante, a Recorrida juntou aos autos documentos que comprovam que, no julgamento de recurso interposto pela mesma junto ao INPI, a decisão que indeferiu o registro da marca nominativa

“REVIE
” foi reformada, e a Recorrida obteve o registro da referida marca nominativa no INPI (processo nº 914
.
742
.
345
).

A Recorrida juntou aos autos o
Certificado de Registro da marca nominativa REVIE®
,
expedido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, para garantia da propriedade e do uso exclusivo da aludida marca.

Nos termos do certificado em referência, o depósito do pedido de registro ocorreu em 24.05.2018, a concessão do registro data de 06.04.2021, e a
vigência do mesmo termina em 06.04.2031
. (ID 1736828)

Trata-se de marca nominativa de produto, com a seguinte especificação:

“Condicionadores para cabelos; loções capilares; preparações para alisar cabelos; preparações para ondular cabelos; xampu a seco; xampus; cremes para tratamento capilar; fixadores de cabelo; gel modeladores para cabelos; preparações cosméticas para o tratamento dos cabelos; preparações cosméticas para uso capilar; produtos cosméticos para o tratamento dos cabelos; produtos cosméticos para uso capilar. (da classe 3)”

Assim, o fato de o Recorrente titularizar o registro da marca
“
REVER HAIR”, e, consequentemente, ter o direito ao uso exclusivo da referida marca, até 27.02.2028 (ID 1041952), com especificação
[2]
semelhante a especificação do registro conferido pelo INPI à Recorrida,
por si só
, não garante ao Recorrente o direito de impedir a utilização da marca
REVIE®
pela Recorrida.

Com base em uma cognição superficial, própria do agravo de instrumento, a utilização da marca
REVIE®
pela Recorrida atende ao disposto na Lei de Propriedade Industrial (Lei 9279/96), em especial, o disposto no artigo 129.
[3]

Assim, não verifico a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito do Recorrente.

Em face do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

[1]

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

[2]

Especificação:

Adstringentes para uso cosmético; Água oxigenada [peróxido de

hidrogênio] para uso cosmético; Amêndoas (Óleo de -); Banhos
(Preparações cosméticas para -); Batons para os lábios; Beleza (Máscaras de -); Brilho para os lábios;

bronzear (Preparações para-) [cosméticos]; Cabelos (Preparações para ondular -);

cabelos (Tinturas para os -); Cera para depilação; Cílios (Produtos cosméticos

para os-); Clarear (Cremes para -) a pele; Cosméticos; Cosméticos (Estojos de); Cosméticos para os cílios; Cremes cosméticos; Cremes para clarear pele; Descolorantes (Produtos -) para uso cosmético; Desodorantes [perfumaria]; Esmalte para as unhas; Filtros solares; Géis de massagem, exceto para uso medicinal; Lápis de sobrancelhas; Laquê para cabelos; Loções capilares; Loções para uso cosmético; Loções pós-barba; Maquiagem (Pó para - ; Maquiagem (Produtos para -); Maquiagem (Produtos para remover -); Maquiagem para o rosto; Óleos essenciais; Óleos essenciais de limão; Óleos para limpeza; Óleos para perfumes e essências; Óleos para uso cosmético; Perfumaria (Produtos de -); Perfumes; Preparações para proteção solar; Produtos Depilatórios; Sabonetes; ais de banho, exceto para uso medicinal; Tinturas cosméticas;

Tinturas para os cabelos; Unhas (Esmalte para -); Xampus; Argila
para estética; Caixa para pó de arroz [estojo cosmético]; Condicionador [cosmético]; Creme, pasta e líquido rejuvenescedor, protetor e para limpeza da pele, orgânico, inorgânico e sintético;

Estojo cosmético; Produto para limpeza e hidratação da pele não
medicamentoso; Henna [tintura cosmética]”

[3]

Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REGISTRO DE MARCA NO INPI. PRETENSÃO DE IMPEDIMENTO DE UTILIZAÇÃO DE

MARCA ALEGADAMENTE SEMELHANTE. TUTELA DE URGÊNCIA.INDEFERIMENTO. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA.

1.

A teor do disposto no artigo 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

2.

Conforme artigo 129, da Lei 9279/96 (Lei de Propriedade Industrial),
“a propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148.
”

3.

Conquanto o registro de marca no INPI confira ao seu titular o direito de uso exclusivo da mesma, em todo o território nacional, o referido registro não se mostra apto a impedir a utilização, por outra pessoa jurídica, de marca diversa, ainda que aparentemente assemelhada, notadamente quando esta última também possui registro no INPI.

4.

Inexistindo elementos que demonstrem a probabilidade do direito do Requerente/Recorrente, não merece reforma a decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada perante o Juízo a quo.

5.

Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.